Tribunal: TJBA
Processo: 8122839-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8122839-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILSON SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADOS COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, COM REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AVALIADA COMO NEUTRA PELO MAGISTRADO
A QUO
.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DOSIMETRIA PENAL QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DES
PROVIDO.

In casu
, conclui-se que a fundada suspeita, de fato, era legítima e se concretizou com a apreensão de entorpecentes em poder do réu. Isso porque, além de se tratar de ponto de tráfico de drogas e de o réu haver fugido ao avistar a guarnição, os agentes ressaltaram que o imputado tentou dispensar uma mochila que carregava. Com efeito, tais elementos, em conjunto, indicam a existência de fundada suspeita de que no interior da mochila houvesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime, motivo pelo qual, rejeita-se a prefacial de nulidade, suscitada pela defesa.

As provas revelam que o apelante praticou o crime a ele imputado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, encontrando-se sua negativa isolada no contexto probatório e totalmente contrária aos elementos probatórios colhidos. De tal sorte, presentes provas seguras da materialidade e autoria delitivas mantem-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, nos termos da bem fundamentada sentença de primeiro grau.

O
pleito de afastamento da valorização negativadas circunstâncias do crime não merece conhecimento por falta de interesse de agir.

Por fim, extrai-se que na dosimetria da pena foram observadas as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal e no art. 42 da Lei 11.343/2006, sendo adequada a individualização da pena-base que se faz a partir de critérios devidos e proporcionais, não merecendo, pois, nenhum reparo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8122839-67.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
WILSON SANTOS OLIVEIRA
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso, para rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e, no mérito,
JULGÁ-LO

DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.